Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-07.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. VERBA REMUNERATÓRIA ATUAL. NECESSIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Na hipótese de mudança da situação financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando, necessário se faz a revisão da pensão alimentícia, com o fim de se adequar o binômio necessidade-possibilidade que rege a fixação dos alimentos.

3. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.